Tribunal: TJSP
Processo: 1011033-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autora que foi contratada para prestar serviços para a constituição da empresa-ré, sendo que, a partir de março/2017 houve a substituição fática da contratante Patagônia pela ré no tocante às solicitações de serviços e ao pagamento das faturas. Existência de contrato de prestação de serviços a partir

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autora que foi contratada para prestar serviços para a constituição da empresa-ré, sendo que, a partir de março/2017 houve a substituição fática da contratante Patagônia pela ré no tocante às solicitações de serviços e ao pagamento das faturas. Existência de contrato de prestação de serviços a partir de novembro/2018 até maio/2019. Análise das cláusulas contratuais e dos inúmeros e-mails que demonstram que os sócios solicitavam diversos serviços que extrapolaram o objeto do contrato. Perícia judicial que elaborou 2 (duas) tabelas pormenorizadas detalhando os serviços e arbitrando os valores pelo critério da hora técnica convencionado pelas próprias partes. Sentença mantida. Recurso desprovido.